Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-14.2024.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. FRAÇÃO ADEQUADA E FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar, com base na Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), absolvendo-o da imputação de roubo. A controvérsia recursal cinge-se à dosimetria da pena, especialmente quanto à fração utilizada para a exasperação da pena-base, sob alegação de excesso e ausência de fundamentação idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da fração de aumento utilizada na fixação da pena-base dos crimes de ameaça, à luz dos critérios jurisprudenciais consolidados e do princípio da individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o magistrado adote frações como 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou mesmo outro critério, desde que adequadamente fundamentado, não havendo direito subjetivo do réu à adoção do parâmetro mais benéfico.
4. A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal é considerada proporcional e adequada quando baseada em circunstância judicial desfavorável concretamente demonstrada, como os maus antecedentes do réu.
5. A ausência de critério matemático obrigatório na exasperação da pena-base confere ao julgador discricionariedade regrada, exigindo-se apenas fundamentação idônea e respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A existência de recurso exclusivo da Defesa impede a reformatio in pejus, razão pela qual eventual reconhecimento de agravante como a reincidência não pode ser acolhida na instância revisora.
7. A fixação do regime semiaberto deve ser mantida em razão dos antecedentes criminais do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal é válida e proporcional para a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.
2. O réu não possui direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, sendo admissível a utilização de critério diverso pelo magistrado, desde que respeitados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
3. Em recurso exclusivo da Defesa, não é possível o agravamento da situação do réu por vedação à reformatio in pejus.